Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717228-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUIZ FHELLIPE SILVA DE MENDONCA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, cujo paciente é LUIZ FHELLIPE SILVA DE MENDONÇA, contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 282, § 4o, com o art. 312, § 1o, e art. 315, todos do CPP. A decisão do juízo ora autoridade coatora se baseou na seguinte fundamentação (ID 58547989, página 76): “De fato, no ID 171474620 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, LUIZ FHELLIPE SILVA DE MENDONCA efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que ‘o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada’ (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que não é admissível a decretação da prisão preventiva apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presente os demais requisitos ensejadores da prisão preventiva e que o mero descumprimento da medida cautelar aplicada, portanto, não é apto, por si só, a ensejar a prisão preventiva. Argumenta, ainda, que a prisão cautelar revela-se desproporcional e viola o princípio da homogeneidade e que a prisão preventiva não é dotada dos caracteres de instrumentalidade e “acessoriedade” inerentes à tutela cautelar admitida por lei. Destaca que o paciente é réu primário e que o caso se trata de acusação em razão de um delito de furto simples, ao qual a lei impõe pena de reclusão, de um a quatro anos. Requer o deferimento da medida liminar para que seja revogado o decreto prisional com a expedição de contramandado de prisão. É o Relatório. Decido. A princípio, Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência Extrai-se dos autos que o paciente LUIZ FHELLIPE SILVA DE MENDONÇA responde à ação penal no 0728125-53.2023.8.07.0003 em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por duas vezes. Pois bem. É certo que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Segundo se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 29/04/2024 (ID 58547989, página 41). Determinada a citação do paciente, a diligência se frustrou, porque, conforme informado pelo Oficial de Justiça subscritor da certidão de ID 58547989, p. 45, foi informado pelo agente de estação do metrô de Ceilândia que não é permitida a presença de moradores de rua debaixo das marquises do metrô, onde o paciente informara que passava suas noites. Cabe lembrar que o próprio paciente, em audiência de custódio, afirmou ser morador de rua e tal fato não foi óbice para a concessão da liberdade provisória. Convém destacar, ainda, que o paciente é réu primário e que o crime que foi acusado não foi cometido com uso de violência ou grave ameaça. Não há fato superveniente que aponte para a necessidade de segregação do acusado e não há suspeita de que o acusado possa impedir a aplicação da lei penal ou confundir a formação do conjunto probatório dos autos. Ademais, pondera-se que o crime de furto simples não possui pena máxima, em abstrato, superior a 4 (quatro) anos. Portanto, considerando que a prisão deve ser medida excepcional, que o réu é primário e por todos os demais argumentos apresentados, considero que existe, neste primeiro momento, razoabilidade e fundamentos suficientes para o deferimento da liminar a fim de revogar o decreto prisional do paciente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a ordem de prisão. Expeça-se contramandado. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator